Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743239-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Shekinah Comunicação e Marketing Ltda Embargada: Condomínio Jade Hotel Home Office D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interposto por Shekinah Comunicação e Marketing Ltda contra a decisão (Id. 72731629), proferida por este Relator, por meio da qual foi indeferido o requerimento de “reconsideração”, formulado pela ora embargante, em relação ao voto condutor do acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões recursais, a agravante, ora embargante, alega a ocorrência de erro material na decisão recorrida, pois haveria equívoco na parte indicada como agravada no cabeçalho da decisão. Argumenta, ademais, que não teria ocorrido o trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 72960889), tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. É a breve síntese. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Inicialmente, convém examinar a alegação, formulada pela recorrente, no sentido de que teria ocorrido erro material no cabeçalho da decisão embargada, por meio do qual teria sido indicado que a agravada era a “BrCred Serviços de Cobrança Ltda” e não o Condomínio Jade Hotel Home Office. Assiste razão, nesse ponto, à embargante. Com efeito, observa-se que o equívoco indicado ocorreu. Afigura-se perceptível, ademais, que o aludido erro material limitou-se ao cabeçalho da decisão, não tendo havido qualquer outra menção equivocada às partes. Aliás, o equívoco não teve qualquer repercussão no conteúdo da decisão, que corretamente fez referência às circunstâncias da presente hipótese, a denotar que não houve equívoco na análise dos autos ou dos argumentos articulados. Ao contrário do que afirma a embargante, não há questão referente à legitimidade ou atuação indevida, pois não há evidência nos autos de que a sociedade empresária incorretamente indicada como agravada tenha participado de qualquer ato processual. Houve, em verdade, portanto, manifesto erro material que, no entanto, não resultou em qualquer prejuízo às partes. Por essa razão, deve ser agora corrigido singelamente o erro material indicado, para que passe a constar como agravado, no cabeçalho da decisão embargada, o Condomínio Jade Hotel Home Office. Em relação à alegação de que teria havido omissão em relação à data de início da contagem do prazo recursal, no sentido de que não teria ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, não merecem prosperar os argumentos articulados. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Nesse sentido, não é correta a afirmação de que a decisão embargada teria se omitido a respeito do prazo recursal e do trânsito em julgado. Com efeito, afigura-se perceptível que a referência ao trânsito em julgado do acórdão foi feita singelamente como reforço argumentativo ao fundamento principal da decisão, qual seja, a ausência de previsão normativa a respeito do requerimento de “reconsideração” e a impossibilidade de que, por meio de decisão monocrática, o Relator altere o acórdão que consubstanciou o julgamento, por meio de exame colegiado, do agravo de instrumento. Aliás, como explicitado na ocasião, o requerimento formulado não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada, como na hipótese, pois o prazo para a interposição de recurso já se esgotou. É irrelevante o debate alusivo ao termo final do referido prazo, pois ainda que não houvesse ocorrido o trânsito em julgado do acórdão quando foi proferida a decisão embargada, indubitavelmente já ocorreu na presente ocasião, sendo certo que não houve a interposição de qualquer recurso contra o aludido acórdão até a presente data. Assim, embora a embargante pretenda a consideração da data que foi pessoalmente intimada a respeito do acórdão, e não a data de sua publicação, como a decisão embargada considerou, percebe-se que em qualquer dos casos o mencionado acórdão já transitou em julgado e não foi tempestivamente objeto de impugnação por meio das vias recursais adequadas, que sequer foram manejadas, como detalhadamente explicitado na decisão recorrida. Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração singelamente para corrigir o erro material alegado, fazendo constar, no cabeçalho da decisão embargada, o nome do agravado, ora embargado, Condomínio Jade Hotel Home Office, em substituição à sociedade empresária equivocadamente indicada como recorrida. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator